Tribunal: TJDFT
Processo: 0002456-73.2018.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. OMISSÃO. NÃO EXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão e/ou correção e erro material.

2. A atribuição de efeitos infringentes, a fim de alterar ou modificar o decisum embargado, constitui medida excepcional, apenas para atender a necessidade de solucionar tais defeitos.

3. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.

4. Não infirmadas as razões de decidir, devem os embargos de declaração ser rejeitados, uma vez evidenciado o respeito ao princípio da motivação das decisões judiciais, em que expostas as razões de convencimento de forma clara e coerente.

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.